Tribunal: TJDFT
Processo: 0711677-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0711677-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIELSON DAVIS SOARES SANTOS AGRAVADO: JHAYSON ARTUZO DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NIELSON DAVIS SOARES SANTOS contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, Dra. Jackeline Cordeiro de Oliveira, que, em ação indenizatória ajuizada em desfavor de JHAYSON ARTUZO DE SOUZA 02203712104, declinou da competência, ex officio, em favor de uma Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO - local de domicílio da parte autora. Em suas razões recursais (ID 70204223), o agravante sustenta, em singela síntese, que propôs a demanda no foro de Santa Maria/DF, com fundamento no artigo 101, I, do Código de Defesa do Consumidor, que lhe confere a prerrogativa de eleger o foro de seu domicílio ou outro que melhor atenda à sua conveniência processual. Argumenta que o decisum não observou a Súmula 33 do STJ, que estabelece que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, para que seja declarada a competência da 1a Vara Cível de Santa Maria para processar e julgar a lide. Pugna ainda pelo benefício da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Primeiramente, assinalo que, em face da presunção de veracidade da hipossuficiência declarada, e ausentes elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício (art. 99, §§ 2o e 3o, Código de Processo Civil – CPC), concedo ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça tão somente para fins de apreciação do presente recurso. Quanto ao pedido liminar, o Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Vislumbro presentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito do autor agravante e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tratando-se de ação indenizatória derivada de uma relação de consumo, o exercício do direito do consumidor não se submete à regra disposta no artigo 53 do Código de Processo Civil, devendo observar os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, além das demais regras de fixação de competência. Além disso, para ação em que for ré pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede, regramento previsto no artigo 53, III, “a”, do Código de Processo Civil. No caso, a pessoa jurídica agravada tem sua sede localizada em Santa Maria/DF, de modo a validar a opção pela propositura da ação nesta Circunscrição Judiciária, que possui competência para a apreciação e julgamento do feito. Trata-se de regra de competência territorial, de natureza relativa, motivo pelo qual não pode ser declinada de ofício, a teor do enunciado de Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. SEDE DA EMPRESA RÉ. DECISÃO REFORMADA. 1. É admissível ao consumidor optar por ajuizar a ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenizatória (responsabilidade civil, direito pessoal) no foro do seu domicílio (art. 101, I, do CDC), ou na sede da pessoa jurídica demandada (art. 46 c/c art. 53, III, ‘a’, do CPC). 2. Cuida-se de competência territorial e, portanto, de natureza relativa, que não pode ser declinada de ofício, sob pena de violação ao disposto no art. 65 do CPC, na Súmula 23/TJDFT e Súmula 33/STJ. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1917640, 0727077-34.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, Relator(a) Designado(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 17/09/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. POLO ATIVO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Figurando o consumidor no polo ativo da demanda, caberá a este propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, sendo incabível realização de escolha aleatória. 2. Não configura escolha aleatória o ajuizamento da ação no foro de domicílio da sede da pessoa jurídica, nos termos do artigo 53, III, “a” do Código de Processo Civil, devendo ser, portanto, observada a escolha do consumidor. 3. Considerando que a escolha do foro para ajuizamento da ação constitui faculdade atribuída ao consumidor demandante, e que se está diante de competência territorial relativa, não tendo sido oposta preliminar de defesa pela parte ré, não é possível ao juízo declinar da competência. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão 1872208, 0714882-17.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 12/06/2024.) Pelo exposto, DEFIRO a atribuição do efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada até julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 27 de março de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator